Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-59.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008979-59.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELADO), ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI - CPF: 410.662.898-83 (ADVOGADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO), JAIR DE CAMPOS - CPF: 369.884.569-53 (APELANTE), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), ELZA PEREIRA DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 429.345.591-49 (APELANTE), JAIR DE CAMPOS - CPF: 369.884.569-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de regresso. acidente de trânsito. proprietária do veículo. responsabilidade civil. culpa comprovada. boletim de ocorrência. sub-rogação da seguradora. gratuidade de justiça. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de regresso movida por seguradora em razão de acidente de trânsito, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, acrescida de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente; (ii) validade do indeferimento da denunciação à lide da associação de proteção veicular; (iii) eventual nulidade da sentença por ausência de citação válida do espólio do condutor falecido; (iv) legitimidade passiva da recorrente para figurar na ação de regresso; (v) suficiência do boletim de ocorrência como prova da culpa do condutor do veículo e do nexo causal.

iii. razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça foi correta, diante da declaração de hipossuficiência não impugnada, conforme art. 99, § 3o, do CPC.

4. O indeferimento da denunciação à lide, diante da inexistência de vínculo jurídico direto entre a seguradora e a associação indicada, não configura nulidade processual.

5. A ausência de citação do espólio não aproveita à parte recorrente, que carece de legitimidade para alegá-la, nos termos do art. 281 do CPC.

6. A indicação da recorrente como proprietária do veículo no boletim de ocorrência gera presunção relativa de legitimidade passiva, não afastada por outros elementos probatórios.

7. O boletim de acidente lavrado por autoridade policial goza de presunção de veracidade e, na ausência de prova técnica ou pericial requerida, constitui base suficiente para o reconhecimento da culpa e do nexo causal.

8. A seguradora, ao pagar indenização à segurada, sub-roga-se nos direitos desta contra o responsável pelo dano, nos termos do art. 786 do CC.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando não impugnada. 2. A ausência de vínculo direto entre o denunciante e o denunciado afasta a possibilidade de denunciação à lide. 3. Nulidade por ausência de citação somente pode ser arguida por quem dela se beneficia. 4. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por condutor autorizado, por culpa in eligendo e in vigilando. 5. O boletim de ocorrência, quando não infirmado por prova técnica, constitui prova hábil da dinâmica do acidente e da culpa. 6. A seguradora sub-rogada tem direito de regresso contra o causador do dano.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELZA PEREIRA DE CARVALHO CAMPOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Regresso (Proc. no 1008979-59.2022.8.11.0040), ajuizada por AXA SEGUROS SA em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.446,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e juros moratórios pela taxa SELIC a contar da citação válida, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo e que apresentou declaração de hipossuficiência (Id. 125065647), a qual não foi impugnada pela parte adversa, possuindo presunção legal de veracidade.

Alega nulidade da sentença por vício insanável, argumentando que o indeferimento da denunciação à lide caracterizaria erro in procedendo e evidente prejuízo processual. Sustenta que apresentou o Contrato de Adesão (Id. 125065649) comprovando que o veículo envolvido no sinistro era segurado pela Associação de Benefícios dos Amigos Matogrossenses (ABAM), a qual possuiria dever legal de ressarcimento dos danos, ensejando o deferimento do pedido de denunciação nos termos do § 2o do artigo 125, inciso II, do CPC. Afirma que o pedido de denunciação à lide foi deferido nos autos do Processo 1005266-81.2022.8.11.0006, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, sendo posteriormente julgado procedente.

Aponta ainda nulidade da sentença ao argumento de que o espólio foi condenado sob a premissa de ter sido citado e deixado de responder à ação, sendo cadastrado no sistema PJe o mesmo procurador para a recorrente e para o de cujus. Sustenta que não pode ser confundida com o espólio, que não representa o de cujus, e que seu procurador também não o representa, conforme instrumento de procuração carreado aos autos (Id. 12318254), não havendo citação válida do espólio.

Quanto à ilegitimidade passiva, reitera que não era proprietária nem estava conduzindo o veículo envolvido no sinistro, inexistindo ato ou conduta ilícita que lhe seja imputável. Sustenta que o Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela PRF (Id. 93941681) não comprovaria a propriedade do veículo, pois o documento CRLV sequer foi carreado aos autos. Afirma que o veículo estava sendo conduzido pelo de cujus, que também seria o titular do seguro, conforme Contrato de Adesão (Id. 125065649).

No mérito, argumenta que a sentença não poderia prevalecer, pois o magistrado teria considerado apenas o Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela PRF como prova da culpa do de cujus por suposta manobra imprudente. Sustenta que o referido documento não constitui prova pericial, pois a PRF não possuiria capacidade técnica para tanto, sendo incapaz e insuficiente para atestar as alegações da inicial. Afirma que os fatos estão sendo apurados nos autos do Processo 1005515-83.2022.8.11.0086, em trâmite perante a 3a Vara de Nova Mutum/MT, onde a POLITEC teria comparecido ao local do acidente para elaboração de Laudo Técnico Pericial, ainda não apresentado (cf. Id. no 336970396).

A apelada oferta contrarrazões, refutando as alegações recursais (cf. Id. no 336970401).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Elza Pereira De Carvalho Campos contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Regresso (Proc. no 1008979-59.2022.8.11.0040), ajuizada por Axa Seguros S.A., condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.446,00 a título de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça; alega nulidade da sentença por indeferimento da denunciação à lide da ABAM e por ausência de citação válida do espólio; sustenta sua ilegitimidade passiva; e, no mérito, argumenta que o Boletim de Acidente de Trânsito não constitui prova suficiente da culpa do condutor.

Passo à análise das preliminares suscitadas nas razões recursais.

A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sustentando ser pessoa hipossuficiente e que apresentou declaração nesse sentido.

O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em contrário.

À vista dos holerites, do histórico de crédito e da declaração de imposto de renda acostados aos autos, defiro a gratuidade da justiça à apelante.

A apelante sustenta nulidade da sentença, argumentando que o indeferimento da denunciação à lide da Associação de Benefícios dos Amigos Matogrossenses (ABAM) caracterizaria error in procedendo e prejuízo processual.

A r. sentença assim fundamentou:

“Pugna a parte requerida pela denunciação à lide de Associação de Benefícios dos Amigos Matogrossenses, com quem a parte requerida teria celebrado contrato de seguro de proteção veicular (Id 125065649). Entretanto, compulsando os autos, entendo que o pedido deve ser indeferido por absoluta impropriedade jurídica no contexto da presente demanda.

Como já salientado, trata-se de ação regressiva proposta por seguradora que indenizou sua segurada pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, fundada no direito de sub-rogação previsto no artigo 786 do Código Civil. Não há, entre a autora e a entidade denunciada, qualquer vínculo contratual, legal ou obrigacional que justifique a formação de um litisconsórcio passivo necessário ou facultativo. A relação eventualmente existente entre o requerido e a associação denunciada restringe-se a esfera interna e contratual entre eles, não irradiando efeitos jurídicos aptos a justificar sua intervenção no feito.

Além disso, a denunciação à lide pressupõe a existência de um direito de regresso fundado em vínculo jurídico direto entre as partes, o que não se verifica no caso em tela. A autora não é parte da relação contratual alegada entre o espólio de Jair de Campos e a Associação de Benefícios dos Amigos Matogrossenses, tampouco pleiteia qualquer obrigação derivada desse suposto contrato. A eventual responsabilidade da referida associação, caso existente, deverá ser discutida em ação própria, no âmbito da relação contratual entre as partes envolvidas, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 125 do Código de Processo Civil.”

A fundamentação merece ser mantida.

A denunciação da lide, prevista no artigo 125 do Código de Processo Civil, constitui modalidade de intervenção de terceiros que pressupõe a existência de vínculo jurídico entre o denunciante e o denunciado que imponha a este o dever de regresso. A eventual relação contratual entre a apelante e a associação de proteção veicular não guarda conexão com a pretensão regressiva exercida pela seguradora, fundada na sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil.

Ademais, o indeferimento da denunciação à lide não acarreta nulidade processual, porquanto não impede que a apelante exerça, em ação própria, eventual direito de regresso contra a associação, conforme expressamente consignado na sentença.

A apelante argumenta nulidade da sentença quanto à condenação do espólio de Jair de Campos, sustentando ausência de citação válida, pois seu procurador não representaria o de cujus.

A matéria não diz respeito à esfera de interesse da apelante, que não possui legitimidade para arguir eventual nulidade de citação de litisconsorte diverso. Eventuais vícios na citação do espólio somente a este aproveitariam, nos termos do artigo 281 do Código de Processo Civil, segundo o qual a nulidade somente pode ser arguida por quem dela se aproveite.

Rejeito a preliminar.

A apelante reitera sua ilegitimidade passiva, argumentando que não era proprietária nem conduzia o veículo no momento do acidente.

A r. sentença enfrentou a questão nos seguintes termos:

“Considerando que, em princípio, a legitimidade passiva foi analisada na decisão de Id 101628546, a qual recebeu formalmente a petição inicial e determinou a realização de sessão de conciliação entre as partes, e tendo em vista que os argumentos apresentados na petição inicial demonstram, de forma plausível, a titularidade da obrigação jurídica discutida na demanda, entende-se que tal questão já se encontra superada. Assim, reputa-se que a parte requerida é legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Ademais, é necessário frisar que a responsabilidade solidária do proprietário do veículo decorre de princípios consagrados no Direito Civil, notadamente a chamada culpa in eligendo e a culpa in vigilando. Quando o proprietário entrega seu bem móvel – no caso, o automóvel – à condução de terceiro, assume o dever de diligência na escolha e fiscalização de quem o utiliza. Assim, se a pessoa escolhida vier a provocar danos a terceiros no exercício da posse indireta do veículo, o proprietário responde solidariamente pelos prejuízos. (...)

Este é o caso, na medida em que, muito embora a parte requerida alegue que não estava conduzindo o veículo no momento do acidente, é fato incontroverso que esta é a efetiva proprietária do referido automóvel, conforme se verifica do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) n. 21058693B01, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Id 93941681).”

A fundamentação está correta.

O Boletim de Acidente de Trânsito no 21058693B01 indica a apelante como proprietária do veículo Toyota Corolla envolvido no sinistro. Competia à recorrente, caso pretendesse infirmar tal informação, apresentar prova documental em sentido contrário, notadamente o CRLV, o que não fez.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes firmados no sentido de que “é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do seu veículo, ainda que o automóvel tenha sido disponibilizado ao causador do ilícito mediante contrato de locação” (STJ – Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, AgInt no AREsp n. 2.638.447/SP, julgado em 04/11/2024).

Rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Boletim de Acidente de Trânsito constitui prova suficiente para demonstrar a culpa do condutor e, consequentemente, a responsabilidade civil pelos danos causados à carga segurada.

A r. sentença assim fundamentou quanto ao mérito:

“No caso em apreço, mostra-se adequada a adoção da teoria da responsabilidade civil subjetiva, uma vez que se imputa aos requeridos a prática de ato ilícito decorrente de conduta culposa na direção do veículo automotor que deu causa ao acidente. (...) Nestes termos, compulsando os autos, observa-se que todos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil dos requeridos foram atendidos.

a) Conduta: No presente caso, a conduta caracteriza-se pela ultrapassagem indevida realizada pela parte requerida, em local de faixa contínua, que acabou avançando com seu veículo sobre a pista contrária, ocasionando primeiro uma colisão frontal com outro automóvel e, na sequência, o impacto lateral no caminhão segurado, fato que deu causa ao sinistro.

b) Dano: No contexto dos autos, o prejuízo se materializou na perda financeira suportada pela seguradora, obrigada a indenizar a empresa segurada pelos valores correspondentes à parte da carga de farelo de soja que se perdeu, contaminou e dispersou em decorrência do acidente.

c) Nexo de causalidade: No caso específico, a conexão causal é evidente, uma vez que a invasão da faixa contrária e a colisão subsequente foram determinantes para a perda parcial da carga transportada. Se o motorista não tivesse cometido tal infração, o dano não se teria verificado, restando claro o nexo entre a conduta imprudente e o prejuízo.

d) Culpa stricto sensu: No episódio relatado, verifica-se de maneira manifesta a culpa do condutor, evidenciada por sua manobra imprudente de invasão da pista em sentido oposto, em local de faixa contínua, violando deveres objetivos de cuidado e as normas de trânsito vigentes.”

A fundamentação deve ser mantida.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa. No caso, todos os elementos encontram-se devidamente comprovados.

A apelante sustenta que o Boletim de Acidente de Trânsito não constitui prova pericial e não possui valor probatório suficiente. Contudo, embora o boletim de ocorrência não constitua prova absoluta, goza de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos nele descritos, especialmente quando elaborado por autoridade policial no exercício de suas funções.

Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal:

“O boletim de ocorrência, corroborado por prova oral idônea, pode constituir elemento probatório hábil à demonstração da dinâmica do acidente.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, N.U. 1023716-93.2024.8.11.0041, julgado em 19/11/2025)

A apelante não produziu qualquer prova capaz de infirmar as conclusões do boletim de ocorrência. Embora alegue que a POLITEC teria comparecido ao local para elaboração de laudo pericial, não diligenciou para a juntada de tal documento aos autos, tampouco requereu a produção de prova pericial ou testemunhal na fase de instrução, quedando-se inerte quando instada a especificar provas (Id. 181759443).

A propósito:

“A ausência de requerimento de prova técnica ou arrolamento de testemunha pelo réu inviabiliza qualquer controvérsia residual sobre a dinâmica do sinistro.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, N.U. 1023716-93.2024.8.11.0041, julgado em 19/11/2025)

A manobra de ultrapassagem em local proibido, devidamente sinalizado com faixa contínua, constitui infração gravíssima de trânsito (artigo 203, V, do CTB) e evidencia conduta imprudente, caracterizando a culpa necessária à configuração da responsabilidade civil.

O dano material restou comprovado pelo Certificado de Vistoria n. 133205/21 (Id. 93941676), que detalha a extensão do prejuízo, e pelo comprovante de pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.446,00 (Id. 93941678). A documentação não foi impugnada pela defesa.

Quanto à sub-rogação, o artigo 786 do Código Civil estabelece que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Conforme assentado na sentença:

“Por força do pagamento da indenização securitária à empresa transportadora prejudicada, a seguradora autora sub-rogou-se automaticamente nos direitos do segurado, passando a titularizar o crédito regressivo contra os responsáveis pelo sinistro, nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.”

A jurisprudência deste Tribunal é firme:

“Comprovada a culpa exclusiva do condutor que ingressa sem cautela em via preferencial, é legítima a pretensão regressiva fundada na sub-rogação legal da seguradora.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, N.U. 1023716-93.2024.8.11.0041, julgado em 19/11/2025)

Demonstrados a conduta culposa, o dano, o nexo de causalidade e a sub-rogação legal, impõe-se a manutenção da sentença.

Desprovido o recurso no mérito, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Diante do exposto, defiro a gratuidade de justiça em favor da apelante e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026